Tribunal: STF
Processo: ARE 1344381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO ANTERIOR COM ACÓRDÃO RESCINDIDO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
    1. Nestes autos de ação de cobrança foi enfrentado o mérito da obrigação de restituir parte dos honorários advocatícios arbitrados nos autos de antiga demanda, cujo acórdão foi rescindido em ação rescisória julgada procedente.
    2. No paradigma (AR n. 5.160/RJ), diversamente, tão somente foi decidida a legitimidade do advogado que recebeu honorários na ação originária para compor o polo passivo da ação rescisória.
    3. Ausente a indispensável semelhança entre os casos confrontados, não há como dar seguimento aos embargos de divergência.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 129, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Os presentes embargos de divergência não merecem processamento no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO.
    Inicialmente, o paradigma da QUARTA TURMA (AgInt no REsp n. 1.386.274/DF) não guarda a indispensável semelhança fático-processual com o presente caso, cabendo destacar que a discussão nele travada diz respeito à possibilidade do exame de ofício, especificamente na instância ordinária, de matéria de ordem pública. Confira-se a seguinte passagem do respectivo acórdão: Com efeito, era possível ao Tribunal de origem conhecer da questão relativa à ilegitimidade do agravado em sede de apelação, bem como ao STJreformar o entendimento lá firmado, não merecendo reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto.
    No acórdão ora embargado (e-STJ fls. 1.425/1.436), por sua vez, diversamente do paradigma, a TERCEIRA TURMA apreciou a viabilidade de o STJ decidir, de ofício, matéria de ordem pública que, inclusive, não estaria prequestionada. Eis a fundamentação do acórdão embargado:
    Da leitura dos votos proferidos (e-STJ fls. 1.226/1.258), constata-se que, realmente, a Turma não se pronunciou quanto à tese da ilegitimidade passiva do advogado Gunther Radke e seus sucessores para a presente ação de cobrança, haja vista não ter participado da ação rescisória promovida pela PETROBRÁS em face de Codorna S/A Indústria, Comércio de Transportes. Porém, isso não ocorreu por uma razão muito simples: tal matéria não foi suscitada pelos interessados em suas contrarrazões ao recurso especial da PETROBRÁS. 
    Na verdade, observa-se que o tema sequer foi debatido no Tribunal de origem, exatamente por não ter sido ventilado por qualquer das partes. Nessa linha, evidencia-se que a arguição da ilegitimidade passiva trata-se de inovação recursal trazida nos autos apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração de fls. 1.272/1.286 (e-STJ).
    Ocorre que, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado (...)
    Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública (...)
    Dessa maneira, em suma, mostra-se inviável a análise do tema na via dos embargos de declaração, na presente fase processual. (e-STJ fls. 1.435/1.436.)
    Ademais, a jurisprudência do STJ exige, nesta instância, o indispensável prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem pública.
    (...)
    Destaco apenas que o acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.112.524/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 30/9/2010) cuidou de matéria invocada no recurso especial acerca da possibilidade de enfrentamento na instância ordinária, ex officio, de matéria de ordem pública, o que não é o caso destes autos.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente